Tribunal: STF
Processo: AI 661957
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. SISTEMA DE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. CONFIGURAÇÃO 
   DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal 
   Federal (RE 174.478/SP, rel. p/ o acórdão o Min. Cezar Peluso, DJ 
   30.09.2005), ao apreciar questão similar a destes autos, assentou 
   que a redução da base de cálculo do ICMS corresponderia a uma 
   isenção parcial, possibilitando o estorno proporcional do tributo
   e que tal compensação não afronta o princípio da 
   não-cumulatividade.
2. Agravo regimental não provido.